Tribunal: TJDFT
Processo: 0749155-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749155-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON MOTA DE SOUZA IMPETRANTE: HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 13.11.24, pelo crime do art. 33, § 1o, III, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas em local de que tem a propriedade, posse ou administração), teve a prisão convertida em preventiva, em 14.11.24, para garantia da ordem pública (ID 66335751, p. 123/6). Sustenta o impetrante que não há gravidade na conduta do paciente. E a prisão está fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime. A medida é desproporcional, pois, caso condenado, será reconhecido o tráfico privilegiado. Diz que houve tratamento diferenciado com relação a outro investigado que, em situação semelhante, por ser branco, teve concedida a liberdade provisória. O paciente é negro, o que denota racismo institucional e estrutural. Diz que o paciente é primário, empresário, proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreu a prisão e tem residência fixa. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por outras medidas cautelares. Consta no auto de prisão em flagrante que policiais civis, em investigação, estiveram no hotel de propriedade do paciente para apurar tráfico de drogas no local. Informações indicavam que quartos do hotel eram frequentemente reservados por pessoas suspeitas e neles havia fluxo elevado de usuários de drogas. Durante a investigação, observou-se a comercialização de drogas no hotel. Um dos investigados foi abordado e na posse dele foi encontrada porção de cocaína. A droga seria entregue a usuário, hóspede do hotel. Testemunha afirmou, na delegacia, que o local é conhecido com ponto utilizado por usuários de droga para consumirem droga, principalmente “crack” (ID 66335751, p. 9). Outra testemunha disse que trabalha no hotel como diarista. Sabe que o hotel é frequentado por usuários de crack, cocaína e maconha para consumo no local. E o tráfico de drogas é do conhecimento do proprietário do hotel – o paciente -, que nenhuma medida adota para coibir o cometimento do crime no local (ID 66335751, p. 10). Residente do hotel afirmou que consome droga no local com o consentimento do proprietário, que permite o tráfico de drogas nas dependências do hotel (ID 66335751, p. 15). O paciente admitiu que tinha conhecimento de que hóspedes faziam uso de drogas nas dependências do hotel, mas não comercializava drogas. Teve ciência da ocorrência que investiga tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro, mas não participou de qualquer dos crimes (ID 66335751, p. 18). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que reiteradamente o paciente tem permitido a prática de tráfico de drogas em hotel de sua propriedade, onde outros delitos ocorreram, como o de extorsão (ID 66335751, p. 125). Em que pese o paciente ser primário, há notícia nos autos de que em ocasião anterior, no mesmo estabelecimento comercial, cometeu-se crime grave de extorsão mediante sequestro em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas. A ciência de reiterados crimes cometidos no hotel de propriedade do paciente e sua omissão a respeito dos fatos indicam risco de reiteração delitiva, o que autoriza a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Alega o impetrante que a decisão decorre de racismo institucional e estrutural, pois se decretou a prisão preventiva do paciente – que é negro – em situação similar ocorrida com outro investigado – branco - a quem concedida a liberdade provisória. A decisão que concedeu a liberdade provisória a outro investigado não foi juntada aos autos. Além do mais, foi proferida em outro procedimento investigativo, que certamente considerou as peculiaridades daquele caso. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará o paciente permitindo novos crimes de tráfico em seu estabelecimento comercial. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES